Tribunal: TJMT
Processo: 1072240-87.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072240-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROSSANA AUXILIADORA SOUZA AGUIAR - CPF: 346.248.991-72 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 648 DO STJ.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido em Ação de Produção Antecipada de Provas, determinando a exibição de contratos de empréstimos consignados, com condenação do banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença do interesse de agir na ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos bancários, à luz dos requisitos estabelecidos no Tema 648 do STJ, que exige a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir, enquanto condição da ação, exige a conjugação de necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional, demonstrando-se que não há meios alternativos aptos a
satisfazer a pretensão ou que estes se revelaram ineficazes diante de resistência do requerido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), fixou requisitos cumulativos para a configuração do interesse de agir nas ações de exibição de documentos bancários: demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual.

A mera notificação extrajudicial enviada à instituição financeira, sem comprovação do pagamento da tarifa de serviço ou solicitação dos meios para seu recolhimento, não atende aos requisitos estabelecidos no Tema 648 do STJ.

A apresentação dos documentos solicitados na contestação não supre a falta de interesse de agir, que deve ser verificada no momento da propositura da ação, não podendo a via judicial ser utilizada como substitutiva de mecanismos administrativos eficazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, com inversão do ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: 1. A propositura de ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos bancários exige a demonstração do interesse de agir, mediante comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço, conforme estabelecido no Tema 648 do STJ. 2. A ausência dos requisitos necessários para configuração do interesse de agir impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
BANCO DO BRASIL S
/
A

e
m face da sentença proferida na

Ação de
Produção Antecipada de Provas

ajuizada
por

ROSSANA AUXILIADORA SOUZA AGUIAR

que

julgou procedente o pedido da inicial, para determinar que o banco exiba,
os
documentos
postulados, sob pena de busca e apreensão.
Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas
, despesas processuais
e honorários advocatícios,
es
t
es fixados
em R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais
, o
recorrente
alega,
em síntese, a ausência de interesse de agir, por inobservância do Tema 648 do STJ, que exige a comprovação de prévio pedido administrativo, recusa do banco e pagamento do custo do serviço.

Assevera que o STJ estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a configuração do interesse de agir nessas demandas
e a recorrida limitou-se a juntar uma notificação extrajudicial, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que tenha solicitado os meios para o pagamento da tarifa de serviço ou de que tenha efetuado o seu recolhimento.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para extinguir o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC. S
ubsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade,
visto
que não deu causa à lide.

C
ontrarrazões
no Id.
329100914
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se
dos
autos
que o autor buscou a
Ação de
Produção Antecipada de Provas

com o intuito de compelir a instituição financeira requerida a apresentar
os contratos de empréstimos
consignados
: no CDC00000000150281380, no CDC00000000149447930, no CDC00000000159790212, no CDC00000000159790227 e no CDC00000000159790236.

De início, cumpre rememorar que o interesse de agir, enquanto condição da ação, exige a conjugação de necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional. Em outras palavras
:
para que o Judiciário seja validamente acionado, a parte deve demonstrar que não dispõe de meios alternativos aptos a satisfazer a pretensão, ou que, havendo tais meios, estes se revelaram ineficazes diante de resistência do requerido.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), fixou a tese de que
"a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária"
.

Nesse contexto, no
pedido que visa à exibição de
doc
umentos
bancários
deve ser analisado o interesse de agir, conforme o
REsp n. 1.349.453/MS,
por meio
d
o
requerimento administrativo
,
notificação extrajudicial
e
o recolhimento das tarifas bancárias
, o que não se verifica nos autos.

Ademais, a notificação extrajudicial ao agente financeiro deve estar de acordo com a determinação do Recurso Repetitivo 1.349.453/MS (TEMA 648 do STJ), além dos demais requisitos delineados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. BANCO. AÇÃO DE EXBIÇÃO DE DOCUMENTO CONVERTIVA EM AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE TODAS AS VIAS DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO.

1. Extinção do processo com fundamento no
art
. 485, VI, do CPC/15. Falta de interesse processual caracterizada. Código de Processo Civil em vigor que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma. Ainda que se trate de tutela cautelar antecedente, para fim de exibição de documento, a parte autora não comprovou a resistência do banco na via administrativa. 2.
Simples carta solicitando o envio da documentação em questão, no prazo exíguo de 10 dias, que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à parte contrária na esfera administrativa, porque não há reconhecimento da firma do solicitante e ausente o recolhimento da tarifa para a expedição da segunda via do contrato.
3. Caracterizada a falta de interesse processual, tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo válido, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453/MS, sob o rito dos "Recursos Repetitivos", aplicado por analogia ao presente caso.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10596274920238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de
Julgamento: 23/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- INOCORRÊNCIA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -
Em ação cautelar de exibição de documentos, constitui pressuposto para a configuração do interesse processual da parte autora a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido ao réu não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço. (Superior Tribunal de Justiça, REsp n.o 1.349.453/MS).
(TJ-MG - Apelação Cível: 0002670-68.2019 .8.13.0111 1.0000 .24.103954-4/001, Relator.: Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024).
[
g.n
]

Vê-se, portanto, que a via judicial não pode ser utilizada como substitutiva de mecanismos administrativos eficazes, sob pena de desnaturar a função pacificadora do Estado-juiz e fomentar litigiosidade desnecessária, em afronta aos princípios da eficiência, da boa-fé objetiva e da subsidiariedade da tutela jurisdicional.

Ademais
, o fato de o banco réu ter apresentado os documentos solicitados na contestação não supre a falta de interesse de agir
que deve ser
verificada no momento da propositura da ação.

Logo, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação, o caso reclama

a extinção, impondo-se a
reforma
da sentença monocrática
.

Assim,
ausente a pretensão resistida, afasta-se igualmente a condenação em honorários advocatícios
.

Lado outro, com a reforma integral da sentença,
d
iante do princípio da causalidade
, os honorários
devem ser fixados em
desfavor do autor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença
e julgar extinto o processo
com fundamento no art. 485, inciso V
I
, do CPC
/2015
. Por conseguinte,
inverto o ônus d
e
sucumbência,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade,
conforme

o art. 98, §3o, CPC.

É como
vot
o.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026